Tribunal: TJDFT
Processo: 0729286-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. LIMITE DO VALOR DA PARCELA E EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido foi omisso, uma vez que, segundo ele, há sim normativa expressa a respeito da possibilidade de parcelamento, nos termos da Lei Complementar no 639, de 16 de janeiro de 2004. Requer a modificação do julgado.
3. A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é certo que os Embargos de Declaração têm cabimento limitado às hipóteses legais, não podendo ser usado, absolutamente, como meio de reexame do mérito da decisão em razão do inconformismo de alguma das partes.
4. No caso, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à possibilidade de parcelamento das multas de trânsito, o acórdão não desvirtuou a hierarquia das normas, mas apenas refletiu o detalhamento conferido à da Lei Complementar no 639, de 16 de janeiro de 2004 por meio da Resolução Contran n. 736/2018, e na Portaria n. 149/2018, do DENATRAN. Não há conflito entre as referidas normas e o objeto de julgamento não foi a quantidade de parcelas que as multas poderiam ser divididas, mas, sim, o modo de quitação do débito. Conforme o item 4 do julgado: “O parcelamento de multas tem regramento na Resolução Contran n. 736/2018, e na Portaria n. 149/2018, do DENATRAN, com previsão de quitação das infrações de trânsito e demais débitos incidentes sobre o veículo apenas por meio de cartão de crédito e débito, podendo ser à vista ou em parcelas mensais, com a imediata regularização da situação do veículo”. Portanto, o acórdão concordou com a possibilidade de parcelamento, mas não com o modo pretendido pelo embargante, não existindo, assim, qualquer omissão a ser suprida.
5. Neste mesmo sentido, o item 5 do acórdão ainda corrobora: “Desse modo, inexistente previsão em tais normativos do parcelamento em boleto pretendido, há de prevalecer o princípio da legalidade, a que está subordinada a Administração Pública. Por isso, mostra-se inadequada a tese de violação da dignidade humana, fundada na negativa de parcelamento de multas cometidas por infração à legislação de trânsito”.
6. Portanto, não houve afronta à legislação vigente, mas, apenas, aplicação do conjunto normativo aplicável ao caso em exame.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.